Tribunal: STF
Processo: RHC 53599
Classe: RHC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-08-12
Data de publicação: 1975-08-12

Ementa:
CHEQUE SEM FUNDOS. SEU PAGAMENTO, NO CURSO DA AÇÃO PENAL, NÃO
DESCARACTERIZA O DELITO PREVISTO NO ART. 171, PAR. 2, VI, DO COD.
PENAL POIS NÃO SE PODE AFASTAR, NESSA HIPÓTESE, A OCORRENCIA DE
LESÃO PATRIMONIAL; ESTA COMPREENDE, POR IGUAL, A NÃO FRUIÇÃO DO
CAPITAL DURANTE CERTO ESPACO DE TEMPO. O RESSARCIMENTO DO PREJUIZO,
ANTES DA SENTENÇA, E CIRCUNSTANCIA QUE APENAS ATENUA A PENA. RECURSO
IMPROVIDO.